Tribunal: TJES
Processo: 0000003-17.2024.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-17.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, a fixação de regime inicial semiaberto e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a atenuante da menoridade relativa deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência; (iv) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto; e (v) apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo definitivo que confirmam a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e pela diligência, corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.

5. A apreensão de 33 pedras de crack, porção de pasta base de cocaína, papelote de cocaína, bucha de maconha, dinheiro fracionado e instrumentos relacionados ao acondicionamento da droga evidencia finalidade mercantil incompatível com o consumo pessoal.

6. O contexto da apreensão, realizada em imóvel monitorado como ponto de comercialização de entorpecentes e vinculado a investigações anteriores, reforça a destinação da droga ao tráfico.

7. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda para sua configuração.

8. A alegação de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo próprio permanece isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

9. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo demonstração de interesse pessoal ou motivo para descredibilizá-los.

10. A atenuante da menoridade relativa possui caráter preponderante e deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11. A inexistência de multirreincidência impede o afastamento da compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria.

12. A reincidência específica do condenado justifica a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva tenha sido reduzida para 5 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de variedade de entorpecentes, em quantidade fracionada, acompanhada de dinheiro trocado e de elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo pessoal.

2. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, salvo circunstância excepcional devidamente justificada.

4. A reincidência específica autoriza a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja superior a quatro e não exceda oito anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 61, I, e 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, HC nº 859.236/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 943.231/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000003-17.2024.8.08.0033

APELANTE:
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA
contra r. Sentença de ID 19799009 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões de ID 19799042, a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas;
(ii)
a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ou a redução do
quantum
de aumento;
(iv)
a alteração do regime inicial para o semiaberto; e
(v)
a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19799044, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20051439, em que opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Consta da denúncia (ID 19798820) que:

“[...] Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor dos denunciados Adailton Rodrigues da Silva, vulgo Dai do Corre e Caíque Magalhães Santos, os quais, no dia 24/01/2024, por volta das 5h10min, por força do mandado expedido nos autos n° 5000048-33.2024.8.08.0033, os denunciados foram flagrados na residência da Luciene Rodrigues da Silva, localizada na Rua Espírito Santo, n° 26, Bairro Alcebíades, Cidade e Comarca de Montanha/ES, praticando o tráfico de drogas.

Emerge-se que a residência da Luciene Rodrigues da Silva, denunciada no processo n° 5000048-33.2024.8.08.0033, é utilizada para a comercialização de entorpecentes do grupo liderado pelo nacional Ronivaldo de Souza Alves, vulgo Ronin. A casa é utilizada, ao longo dos anos, como ponto de comércio de drogas, estando presente na Operação Alcebíades e Operação Quebra-Cabeças como sendo o principal endereço de comércio de ilícitos.

Em razão da continuidade delitiva verificada no endereço da Luciene Rodrigues da Silva, a qual mesmo presa a casa tinha atividade criminosa, a localidade foi relacionada no mandado de busca e apreensãoem razão de ser o principal lugar de comercialização de venda de entorpecentes.

No dia dos fatos narrados no boletim de ocorrência, encontrava-se na casa o denunciado Caíque Magalhães Santos e a Jayne Rodrigues da Silva. Ato contínuo, quando a polícia adentrou o local, visualizou o denunciado Caíque fazendo uma ligação para o denunciado Adailton Rodrigues da Silva.

Prosseguindo com a abordagem na casa, a guarnição policial perguntou ao denunciado Caíque sehavia ilícitos no local, havendo o denunciado respondido que “não era dele”. No decorrer das buscas, encontrou embaixo da cama box uma porção de pasta base da substância similar à cocaína, pesando aproximadamente 6,9 gramas; dentro da máquina de lavar encontrou-se 33 (trinta e três) pedras da substância similar ao crack, com uma lâmina de aço com resquícios de droga, 01 (um) papelote da substância similar à cocaína.

Por sua vez, dentro de um guarda-roupas foi encontrado uma caixa de aparelho celular com dinheiro fracionado em espécie, típico do tráfico de drogas, e uma cópia do alvará de soltura do denunciado Adailton Rodrigues da Silva, o qual havia sido preso na mesma casa alvo da busca e apreensão e, após ser concedido sua liberdade em 07/12/2023, retornou ao mesmo local para exercer a atividade criminosa.

Compreende-se que no momento da abordagem o denunciado Caíque aduziu que as drogas pertenciam ao denunciado Adailton e que este havia ido dormir na casa da namorada, Hérica de Souza Matos, em razão do baixo movimento das vendas de drogas daquela noite. Em cooperação com os agentes policiais, o denunciado Caíque, mostrou o local onde o denunciado Adailton se encontrava e a guarnição efetuou aprisão dele.

Em posse do denunciado Adailton encontrou-se 01 (uma) bucha de substância similar à maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais). Destaca-se o fato de que o denunciado Adailton possui conduta habitual na prática dodelito de tráfico de drogas uma vez que na data de 20/01/2024, conforme narra o boletim de ocorrência n° 53506825, o denunciado vendeu droga para o usuário Renato Freitas da Silva, o qual aduziu que havia comprado a pedra de crack por R$ 10,00 (dez reais) com o denunciado Adailton.

Perante a Autoridade Policial o denunciado Caíque aduziu não ter conhecimento das drogas, porém, com a chegada da polícia e antes mesmo que algo fosse encontrado ele verbalizou que nada de ilícito no local lhe pertencia.

Salienta-se que ambos os denunciados pertencem a associação criminosa liderada pelo padrasto do denunciado Caíque, sendo ele Ronivaldo de Souza Alves, conforme consta nos autos n° 5000048-33.2024.8.08.0033, cabendo ainda destacar que a materialidade ora encontrada está umbilicalmente ligada à atividade criminosa denunciada nos autos ora mencionados.

Autoria e materialidade se encontram sobejamente comprovadas nos autos por meio dos boletins deocorrência, termos de declarações, auto de apreensão e demais elementos. Em razão de terem sido flagrados praticando o tráfico de drogas, denuncio Adailton Rodrigues da Silva, vulgo Dai do Corre e Caíque Magalhães Santos, como incursos na prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

I. Da suficiência probatória e da impossibilidade da
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico, aduzindo que não houve flagrante de venda, tampouco apreensão de elementos objetivos típicos da traficância em sua posse, como balança de precisão. Alega, ainda, que o réu confessou que as drogas lhe pertenciam exclusivamente para consumo pessoal, requerendo, assim, a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir do
(i)
Boletim de Ocorrência nº 53541706 de pp. 08/17;
(ii)
do Auto de Apreensão de pp. 35/37;
(iii)
do Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de pp. 38/39, todos no ID 19798806; e, por fim,
(iv)
do Laudo Definitivo de Exame Químico nº 1.388/2024 (ID 19798987), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por seu turno, resta cristalina a partir da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial, que afasta a alegação defensiva de ausência de atos de traficância. Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvido o Policial Civil Ítalo Suim, que relatou (ID 19798988):

“[...] que a operação é desdobramento de uma operação de escuta telefônica denominada Quebra-cabeças; que foi coordenada por ele; que não participou diretamente da apreensão, mas a coordenou; que a equipe designada para a apreensão estava coordenada pelo CB Camargos; que em janeiro de 2024 o Adailton apareceu no relatório das buscas; que Luciene é tia de Adailton; que estavam na casa de Luciene, Jayne e Caique, junto de Adailton;
que haviam informações de que Adailton estaria usando o imóvel como ponto de tráfico de drogas; que Adailton assumiu que as drogas eram dele;
que foram elaborados diversos relatórios que demonstram o envolvimento dos réus no tráfico de drogas [...].” - destaquei

Por sua vez, o Policial Militar Renato Pinheiro Camargos, informou em audiência que (ID 19798988):

“[...] que o serviço de inteligência e o setor de investigação da polícia civil já vinham apurando o local da residência como ponto de tráfico de drogas; que dias antes da operação foi feita uma abordagem de um usuário de crack em frente à casa; que no dia quando adentraram a casa estava Caique, Jayne e Adailton; que quando questionado sobre a existência de drogas na casa, Caique respondeu dizendo “não é minha”; que não quis falar onde estava a droga; que a droga foi encontrada na cama box no quarto;
que encontrou pasta base e dinheiro no guarda roupas; que foram encontradas pedras de crack subdividas e materiais de embalagem nos fundos da casa;
que Caique tentou entrar em contato com Adailton para que viesse assumir a droga;
que Caique disse que a droga era de Adailton
; que Adailton estava na casa de sua namorada; que foram até a residência e localizaram Adailton com uma bucha de maconha;
que posteriormente Adailton assumiu a propriedade da droga
; que Caique trabalhava de forma velada com o grupo criminoso; que Adailton há elementos fortes de participação no grupo criminoso;
que Renato Freitas foi abordado na frente da casa onde os réus estavam residindo com uma pedra de crack e disse que foi comprada na mão de Adailton
[...]” - destaquei

Por outro lado, em sede de interrogatório judicial, o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados na residência, narrando, em síntese, que os guardava exclusivamente para consumo pessoal.

Como se denota, em que pese a tentativa do apelante em esquivar-se da responsabilidade penal, alegando ser mero usuário de entorpecentes, sua versão encontra-se totalmente isolada diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Frisa-se que tais apreensões ocorreram durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel que já vinha sendo monitorado como ponto estratégico de distribuição de drogas, no bojo de operações policiais denominadas “Alcebíades” e “Quebra-Cabeças”. A variedade das drogas, o fracionamento, a apreensão de dinheiro trocado e a reincidência específica do réu no mesmo local, por si sós, já se revelam incompatíveis com a figura do usuário eventual.

Isso porque, não se trata de apreensão ínfima ou isolada de droga destinada ao consumo pessoal. Foram apreendidas 33 (trinta e três) pedras de crack, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, além de uma lâmina de aço com resquícios de entorpecentes e dinheiro fracionado em espécie.

Sendo assim, os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e do levantamento de inteligência prévio revelaram-se uníssonos e harmônicos, demonstrando que o contexto fático da apreensão impossibilita a desclassificação pretendida e refuta a alegação de insuficiência probatória pela falta de flagrante direto de venda, uma vez que o crime do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla. Acerca do tema, cumpre destacar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DE OFÍCIO DESLOCADA A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a desclassificação do delito para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei de drogas). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, a aplicação dos critérios do art. 42 da Lei de drogas, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (III) verificar a correção da dosimetria penal à luz do art. 42 da Lei de drogas; e (IV) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. III. Razões de decidir
3. A alegação de que a droga destinava-se a consumo pessoal não encontra amparo no conjunto probatório, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o local e a dinâmica dos fatos indicam atividade mercantil, sendo os depoimentos policiais firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.
4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso, dada a denúncia prévia de que no imóvel funcionava ponto de venda de drogas, além da confissão aos agentes públicos da mercancia, e os relatos de terceiros na fase policial sobre a comercialização de drogas e funcionamento do local como "boca de fumo", evidenciando habitualidade na traficância. [...]

(TJMS; ACr 0923956-07.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 28/07/2025; Pág. 122) - destaquei

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". MANUTENÇÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MINORANTE DO § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP PREENCHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPERATIVIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como se acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Evidenciando a prova dos autos que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita, incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio
. Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição das apeladas pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Sendo as acusadas primárias, de bons antecedentes, e não havendo nos autos provas de que se dediquem a atividades criminosas, nem que integrem organização criminosa, deve ser mantida a aplicação da minorante de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tendo o legislador fixado a minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em patamares variáveis e não definido os critérios para a escolha da fração a ser aplicada, o quantum de redução da pena deve ser calculado, dentre outras circunstâncias, com base na quantidade de droga apreendida e em sua potencialidade lesiva. Na espécie, sendo favoráveis às rés as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a redução da pena na fração de dois terços (2/3). Mantida a alteração da imputação contida na denúncia neste grau recursal e, por conseguinte, o preenchimento de todos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se cabível o instituto negocial, ainda que já tenha sido iniciada a ação penal.

(TJMG; APCR 0055720-74.2018.8.13.0521; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025)

- destaquei

Sendo assim, a condenação foi lastreada em provas consistentes, extraídas do inquérito policial, do laudo de constatação, bem como dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos
.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
-
destaquei

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
-
destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata no presente caso,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Vale destacar, por fim, que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente. Assim, não há razões para acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pugna pela compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado faz jus à atenuante da menoridade relativa, porquanto contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato. Lado outro, extrai-se que foi devidamente certificada a agravante da reincidência, decorrente da condenação nos autos do processo nº 0000480-45.2021.8.08.0033, com trânsito em julgado ocorrido em 02/10/2023.

Ao proferir a sentença, nota-se que o juízo de origem promoveu a compensação parcial entre as referidas vetoriais, fundamentando sua decisão no entendimento de que a agravante da reincidência seria preponderante em relação à atenuante da menoridade relativa.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a menoridade relativa, por estar atrelada à personalidade do agente,
ostenta natureza de circunstância igualmente preponderante
, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

Nessa linha de intelecção, colaciono os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/4 POR CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE COMPENSÁVEL COM ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base em 1/4, fundada nas consequências do crime - subtração de valor elevado pertencente à empresa vítima -, bem como na consideração do concurso de agentes, encontra suporte em elementos concretos do caso, não configurando bis in idem, uma vez que o concurso de agentes foi utilizado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.
4. No que se refere à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da menoridade relativa, salvo justificativa especial, como no caso de multirreincidência, o que não se verifica na espécie.
5. Assim, a compensação integral entre a agravante e a atenuante impõe a revisão da pena intermediária, sem alteração na pena-base ou na fração de aumento na terceira fase. IV. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para, compensando a reincidência específica com a menoridade relativa, redimensionar a pena do paciente para 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

(STJ, HC n. 859.236/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) - destaquei

________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE POR ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido, mas a análise do mérito não revela elementos para alterar a decisão agravada. 4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo bis in idem na consideração dos antecedentes e da reincidência, já que são fatos autônomos utilizados para a majoração em diferentes fases do cálculo da pena.
5. A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de compensação integral entre tais circunstâncias.
6. A fixação do regime inicial fechado também encontra suporte nos antecedentes criminais e na reincidência, elementos que justificam a adoção de regime mais gravoso, conforme jurisprudência consolidada. 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 8. A jurisprudência desta Corte e do STF reforça que a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus só é permitida em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa aqui. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 943.231/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) - destaquei

Dessa forma, em alinhamento ao entendimento das Cortes Superiores, restando caracterizado o concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, e verificada a inexistência de multirreincidência que justifique o afastamento da regra geral, impõe-se a recondução da pena intermediária ao patamar estabelecido na primeira fase.

Portanto, na segunda fase dosimétrica, em razão da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Portanto, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto, não há reparos a serem feitos na sentença. Embora o
quantum
da pena de reclusão, isoladamente considerado, se situe no intervalo previsto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tal circunstância, por si só, não impõe a fixação do regime semiaberto, sobretudo quando presente circunstância judicial de elevada relevância, como a reincidência.

Dessa forma, mantém-se o regime inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena de
ADAILTON
R
ODRIGUES DA SILVA
para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo o regime fechado.

Mantenho
os demais termos da r. sentença condenatória.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Drª. Sonária Fabiula Franskoviak, OAB/ES 23.507, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.